Tribunal: TJDFT
Processo: 0758132-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IPVA PAGO TEMPESTIVAMENTE PELA REQUERENTE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CÓDIGO DE BARRAS COM DÍGITOS INCORRETOS NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. ERRO NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. ILEGÍTIMA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). NECESSÁRIA, NO ENTANTO, A ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DA ESTIMATIVA. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrida para fins de repetição de indébito de R$ 6.503,61 relativos à cobrança e pagamento (indevidos) da CDA no 5020981464, bem como a reparação por danos morais. Recurso do Distrito Federal contra a sentença de procedência dos pedidos.

II. O recorrente sustenta, em síntese,: a) a ausência de erro cometido por parte do Distrito Federal ao realizar a cobrança do IPVA/2020 incidente sobre o veículo da requerente, diante da inexistência de pagamento prévio; b) a ocorrência de equívoco cometido pela própria requerente ao preencher a linha digitável no momento do pagamento do documento de arrecadação do IPVA/2020, de forma que não houve o processamento do pagamento da maneira correta; c) a inscrição justificada da requerente em dívida ativa, diante da ausência de pagamento do IPVA/2020; d) a inexistência de dano moral reparável; e) a necessidade de redução do “quantum” estimado.

III. O reconhecimento da responsabilidade civil e a consequente condenação por danos patrimoniais e extrapatrimoniais devem decorrer de efeito direto e imediato da prática de ilícito (Código Civil, arts. 186 e 927), de forma que o dever reparatório resta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita.

IV. A requerente imputa ao Distrito Federal o dano decorrente da cobrança (e pagamento) da CDA no 50209814640, no valor de R$ 6.503,61, relativa à suposta ausência de pagamento do IPVA/2020, bem como da inscrição indevida de seu nome nos cadastros da dívida ativa.

V. Em análise da prova documental, constata-se que o código de barras utilizado para a realização do pagamento (comprovante de id 39761901 - Pág. 2) não corresponde ao número do código de barras impresso na guia de recolhimento de IPVA/2020 (id 39761901 – Pág. 1). Não há demonstração ou certeza de que a leitura ótica do código de barras tenha reconhecido os dígitos de maneira incorreta ou que a requerente tenha cometido erro ao digitar o código de barras, mas é fato que o comprovante de pagamento não se refere ao IPVA/2020.

VI. Independentemente disso, o próprio Distrito Federal comunica (documento de id 39762914 – p. 8 e 9) que o pagamento foi processado de maneira equivocada, como relativo ao IPVA do ano de 2012. De fato, o sistema bancário reconheceu o código de barras como válido, com o valor correspondente ao imposto devido, e o pagamento foi processado de maneira equivocada, fato que não pode ser imputado à requerente, mas sim à falha nos sistemas da requerida, que lançou o pagamento recebido pelos cofres públicos relativo a ano diverso. Note-se, inclusive, que o veículo da requerente é ano/modelo 2016 (id 39761901 - p. 3) e que o pagamento realizado foi processado como referente ao ano de 2012, quando o veículo em questão sequer havia sido fabricado.

VII. Evidente, portanto, o erro do Distrito Federal no processamento do pagamento, o que deu causa à nova cobrança e inscrição do nome da requerente na dívida ativa. Nessa linha de raciocínio, indene de dúvidas o direito da requerente de obter a repetição do valor pago indevidamente, conforme determinado na sentença.

VIII. De outro giro, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano “in re ipsa” (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 217.520/RS, DJe 22.05.2013).

IX. Em relação ao quantum, no entanto, se faz necessária a adequação proporcional do valor da condenação (de R$ 4.500,00 para R$ 3.000,00), estimativa suficiente a compensar os incontestes dissabores, sem proporcionar enriquecimento indevido, à míngua de contundente demonstração de consequências mais gravosas e duradouras ao seio pessoal, social ou profissional da requerente. No mais, o valor ora arbitrado mostra-se condizente à estimativa adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (2a Turma Recursal, acórdão 1413720, DJe 18.4.2022; 3a Turma Recursal, acórdão 1356516, DJe 30.7.2021).

X. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do “item IX” da presente ementa. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, salvante a adequação da estimativa dos danos morais. Sem custas nem honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55).